Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735994-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL LOPES PAULINO AGRAVADO: POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natanael Lopes Paulino contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Brasília, nos autos do processo no 0704485-27.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do processo de falência da empresa Polomaq Comércio de Refrigerações Ltda. Eis a r. decisão (ID 241014533): “Trata-se de liquidação de sociedade. A sentença de ID. 166489488 decretou a dissolução da sociedade POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ 35.586.730/0001-09. Primeira relação de credores publicada no ID. 205044346. Pesquisa de bens (ID. 169271460). Segunda relação de credores publicada no ID. 212470321. A decisão de ID. 226167359 oportunizou os sócios a depositarem o valor do passivo. No entanto, não houve pagamento. A decisão de ID. 233776172 determinou a intimação do liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o relatório final e, se for o caso, confesse a falência da sociedade, nos termos do art. 1.103, VII, do Código Civil, tendo em vista a ausência de pagamento do passivo pelos sócios e a inexistência de ativos. Ressaltou-se, ainda, que questões acessórias, como a fixação de honorários do liquidante e a consolidação do passivo, serão analisadas oportunamente. Determinou-se, por fim, que, após a manifestação do liquidante, seja dada vista ao Ministério Público. A liquidante judicial manifestou-se nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade movida por Natanael Lopes Paulino contra Ernandes Fernandes da Silva, informando que, após a homologação do acordo de dissolução e a adoção das providências determinadas na sentença, apurou-se a existência de passivo no valor de R$ 59.083,34 e ativo irrisório de R$ 97,99. Apesar de diversas intimações, os sócios não apresentaram todos os documentos solicitados e não efetuaram o pagamento da dívida social. Também não foram localizados bens penhoráveis em nome dos sócios. Diante da ausência de adimplemento e da insuficiência patrimonial da empresa, a liquidante requereu a decretação da falência da sociedade. Quanto aos honorários homologados no valor de R$ 35.000,00, informou que foram bloqueados judicialmente R$ 19.123,67 em nome de Natanael e R$ 1.401,82 em nome de Ernandes, além de R$ 139,13 adicionais, e requereu a liberação dos respectivos valores para sua conta bancária. Por fim, solicitou a regularização da representação processual, com direcionamento das intimações exclusivamente aos advogados constituídos. Assim, formulou os seguintes pedidos: decretação da falência da empresa Polomaq Comércio de Refrigeração Ltda.; liberação de R$ 18.901,82 em seu favor a título de honorários; transferência de R$ 139,13 para conta judicial vinculada ao processo, com posterior liberação para pagamento dos honorários; e regularização da representação processual, com intimações exclusivamente dirigidas aos advogados Talita Musembani e Lucas Paulo Souza Oliveira, ID. 237206004. O Ministério Público, opinou pela decretação da FALÊNCIA da POLOMAQ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, ID. 237852275. Natanael Lopes Paulino requereu a suspensão do processo em razão de doença de sua advogada. Informou que ela aguarda perícia do INSS e está em tratamento com uso de medicamentos fortes. Afirmou que vem pagando os valores devidos em outro processo e não se opõe a quitar sua parte nos tributos apurados, mas discorda de ter que arcar com todo o valor. Questionou ainda a ausência de extratos bancários que deveriam ter sido apresentados pelos bancos. Diante disso, pediu a suspensão do feito, autorização para pagar apenas metade dos tributos, o indeferimento da falência da empresa Polomaq por exercer a atividade há mais de trinta anos e a expedição de ofícios aos bancos para apresentação dos extratos da empresa, ID. 240873543. É o relatório. DECIDO. Trata-se de liquidação de sociedade. Nos termos do art. 1.103, inciso VII, do Código Civil, constitui dever do liquidante confessar a falência da sociedade. O liquidante confessou a falência no ID. 237206004, informando que a sociedade não tem ativo para o pagamento do passivo. Além disso, intimados os sócios para efetuarem o pagamento do passivo, eles não realizaram o pagamento. Assim, não resta a decretação da falência da liquidanda é medida que se impõe. Por fim, indefiro o pedido de suspensão do processo. Cumpre esclarecer que na fase de liquidação da sociedade, quem detém legitimidade para a condução dos atos processuais é o liquidante nomeado, cabendo aos sócios apenas o exercício de atividade fiscalizatória, sem protagonismo na movimentação processual. Ademais, não há nos autos qualquer prazo em curso dirigido especificamente ao sócio Natanael, inexistindo, portanto, risco de prejuízo que justifique a paralisação do feito. Ressalte-se, ainda, que o processo não se encontra em momento que demande manifestação obrigatória ou imprescindível do referido sócio. No que se refere à alegação de que os tributos devidos deveriam ser partilhados entre os sócios, cumpre esclarecer que o débito é de responsabilidade da sociedade empresária, a quem compete a integral quitação do passivo para afastar a hipótese legal de falência. No caso, não houve o pagamento do débito, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da situação de insolvência e, por conseguinte, a decretação da falência da sociedade. Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, com fundamento artigo 105 da Lei de Falências e Recuperações de Empresas (LFRE), decreto, nesta data, a falência de POLOMAQ COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 35.586.730/0001-09, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 155759082. Consigno que a empresa autora tem por objeto COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO COMERCIAL E ELETRODOMÉSTICOS NOVOS E SEMINOVOS PARA OS RAMOS DE PADARIAS, RESTAURANTES, LANCHONETES, PIZZARIAS, AÇOUGUES, REFRIGERAÇÃO, PARTES E PEÇAS DOS MESMOS E NAS DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS AO RAMO. São sócios administradores da empresa ERNANDES FERNANDES DA SILVA, CPF: 817.818.064-20 e NATANAEL LOPES PAULINO, CPF: 259.477.881-87. Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 26/05/2025, data do protocolo do pedido de falência. DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 1. Nomeio como Administradora Judicial EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Expeça-se o termo de compromisso e intime-se o administrador para providenciar a sua assinatura, no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF). 1.1 A administração judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. 1.2 Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa. 1.3 Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar no 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF). 1.4 Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3o, da LF). 1.5 Deverá colher as informações dos representantes legais do falido, nos termos do art. 104 da LF. 1.6. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF). 1.7 Além disso, quando da realização do rateio, este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização dessa diligência, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Assim, considerando o disposto no art. 22, inciso I, alíneas 'd' e 'f', c/c inciso III, alínea 'i', da LF, o qual atribui ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores, determino que ao elaborar a segunda relação de credores e o QGC, além do nome do credor, CPF, valor e classificação do crédito, o administrador judicial deverá indicar o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária do credor) e, ainda, a indicação do ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo o administrador judicial empregar todas as diligências necessárias para cumprir o seu mister. DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA 2. Diante da universalidade do juízo falimentar, ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, da LF. 3. Advirto a falida e seu titular sobre a indisponibilidade dos bens da empresa (inc. VI, do art. 99, da LRF). 3.1 A decretação da falência ainda impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres, nos termos do art. 104, da LF, sob pena de crime de desobediência: I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz; II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros; V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas; IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; e XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. 4. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO 5. Reafirmo o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus créditos, advertidos que as declarações intempestivas só poderão ser feitas mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 5.1 Advirto ainda aos credores que somente após a publicação do edital da segunda relação de credores (art. 7o, §2o, da LF) é que será possível a apresentação de habilitação de crédito retardatária (art. 10o da LF), inclusive, mediante ação própria. 5.2 Assim, determino, desde já, à Secretaria o cancelamento de qualquer habilitação de crédito/impugnação que porventura forem protocoladas erroneamente nestes autos. DAS DILIGÊNCIAS DIVERSAS 6. Em caso de aceitação do encargo pelo administrador judicial, COM URGÊNCIA, expeça-se mandado de arrolamento de bens e de lacração do estabelecimento empresarial, nos termos do inc. XI, do art. 99, da LRF e de arrolamento de eventuais bens componentes do estabelecimento empresarial (art. 1142, do Código Civil de 2002), inclusive numerário em caixa. 7. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema SISBAJUD. Determino também a inscrição da falida no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. 8. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. 9. Determino a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ONR; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. 10. Intimem-se, por meio eletrônico, o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Essa intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos deverá ser direcionada: I - no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procuradoria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas; e III - no âmbito dos Municípios, à respectiva Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. 11. Publique-se edital eletrônico com a íntegra do presente decisum e da relação de credores apresentada pelo falido (§1o, do art. 99, LRF), devendo ser observado o item 12. 12. Intime-se a falida para (i) depositar/ratificar em cartório, no prazo de 05 dias, relação nominal dos credores, conforme preceitua o inc. III, do art. 99, da LRF – em caso de inércia, publique-se como primeira lista de credores a relação de ID. 194896658; e para (ii) prestar primeiras declarações diretamente ao administrador judicial, nos termos do art. 104 da LF, sob pena de responder por crime de desobediência (artigo 104, parágrafo único, da Lei 11.101/05). A intimação da falida, caso tenha advogado constituído nos autos ou em caso de revelia, será realizada com a publicação desta sentença. DOS OFÍCIOS DIVERSOS (CNPJ sob o n.o 35.586.730/0001-09) 13. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII e X, do art. 99, da LRF, aos seguintes órgãos/autoridades/setores: a) Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que proceda à anotação da falência no registro do devedor, a fim de que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; b) Diretor(a) de Fiscalização do Banco Central do Brasil para que, conforme artigo 121 da Lei de Falências, seja determinado aos Bancos e Instituições financeiras que PROCEDAM AO IMEDIATO ENCERRAMENTO DAS CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS existentes em nome da empresa falida, informando de imediato a este Juízo a EFETIVAÇÃO DO ENCERRAMENTO, O NÚMERO DAS CONTAS ENCERRADAS E O SALDO CREDOR OU DEVEDOR E O ENDEREÇO DA RESPECTIVA AGÊNCIA. Ademais, eventuais saldos existentes nas contas da empresa falida deverão ser transferidos para uma conta judicial à disposição deste Juízo em nome da massa falida. Saliento que não há necessidade de informações quando da ocorrência de "nada consta"; c) Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para determinar que realizem a(s) anotação(ões) de indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes à empresa falida, face à decretação da falência, considerando que após a decretação da falência todos os credores da Massa Falida se sujeitam ao Juízo Falimentar, aliado ao fato de que o falido fica proibido de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens, submetendo-os preliminarmente à autorização deste juízo e do Comitê de Credores, quando houver. Após a(s) devida(s) anotação(ões) de indisponibilidade, REQUEIRO que seja(m) encaminhada(s) a este Juízo a(s) Certidão(ões) de Ônus do(s) imóvel(is) correlato(s). A massa falida tem gratuidade de justiça; d) Oficiais dos Cartórios de Notas e/ou Protestos de Títulos do Distrito Federal, para que informem a este Juízo qual a data do primeiro protesto tirado contra a empresa falida; e) Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça Federal e Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça do Trabalho, para que, em cumprimento ao art. 6o, § 6o, da Lei 11.101/2005, informem a este Juízo todas as ações já distribuídas em nome da falida ou que venham a ser propostas contra a devedora; f) Excelentíssimos Senhores Juízes(as) do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e das Varas do Trabalho do Distrito Federal), informando que: f.1) diante da universalidade do juízo falimentar, foi decretada a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido (art. 99, inciso V, da LFRE), ressalvadas as ações em que se demandar quantia ilíquida (art. 6o, §1o, da LFRE) e as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o, da LFRE); f.2) deverão providenciar a remessa de todos os bens e valores eventualmente apreendidos a este juízo universal, os quais comporão o ativo da massa, nos termos do § 3o, do art. 108, da Lei 11.101/2005; f.3) em face da universalidade deste juízo falimentar, todos os atos de disposição patrimonial (atos de execução) contra a Empresa Falida são de competência exclusiva desta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. f.4) considerando os esclarecimentos prestados, não é necessária a expedição de mandado de penhora no rosto dos presentes autos, já que os créditos serão habilitados na forma acima especificada e serão oportunamente pagos na ordem da classificação legal. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA 14. Nos termos do art. 7o-A da LF, instauro, de ofício, incidente de classificação de crédito público e determino a intimação eletrônica da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Esclareço que o incidente deverá ser processado em autos apartados, cabendo ao ente fazendário realizar a sua distribuição. Assim, caso o incidente seja distribuído incidentalmente nestes autos, determino, desde já, o cancelamento dos pedidos (IDs). DAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS A decretação da falência não suspende as execuções fiscais (artigo 6o, § 7o-B). Mas, uma vez que a Fazenda opte por habilitar seu crédito na ação de falência, através do incidente de classificação de crédito público, a execução fiscal correspondente deve ser suspensa (artigo 7o-A, § 4o, V). Isso porque a Fazenda tem o poder de optar entre receber o pagamento de seu crédito pelo rito da execução fiscal (através de penhora no rosto dos autos da falência) ou mediante habilitação do crédito na ação de falência. Mas, escolhendo um dos ritos à sua disposição, ocorre a renúncia da utilização do outro, na medida em que não se pode admitir “bis in idem”. Decretada a falência, é instaurado o incidente de classificação de crédito público para cada Fazenda Pública credora. Como já dito, é uma faculdade da Fazenda habilitar o seu crédito na ação de falência. Mas se o fizer, deverá apresentar a relação completa de seus créditos (artigo 7o-A, caput), sem prejuízo de complementação posterior (artigo 7o-A, § 2o, § 4o, VII e § 5o). Ou seja, optando por habilitar os seus créditos na ação de falência, a Fazenda deve habilitar todos os seus créditos, renunciando por completo a via do recebimento pela execução fiscal (através de penhora no rosto dos autos da falência). O que não pode ser admitido é a opção pela habilitação na ação de falência, para alguns créditos, e pela execução fiscal, para outros. Essa situação, além de violar a previsão do artigo 7o-A, que determina a habilitação de todos os créditos, torna extremamente difícil a consolidação do QGC e o controle por ocasião dos pagamentos. Além disso, caso opte pela penhora no rosto dos autos, a fazenda pública deverá apresentar a CDA, o valor do crédito atualizado até a data da quebra e a composição do crédito, de forma a garantir a isonomia entre os credores e a correta alocação da penhora na classe de crédito respectiva. Nesse sentido, caso a Fazenda Pública da União e do Distrito Federal, nos termos do item 14, apresentem incidentes de classificação de crédito público, indefiro, desde já, eventuais penhoras nos rostos dos autos referentes às essas fazendas porventura apresentadas durante a tramitação do feito. Além disso, no que toca a outras Fazendas Públicas, caso optem pela habilitação do seu crédito na falência, ficam também indeferidas, desde já, eventuais penhoras no rosto dos autos que constem aquelas como credoras, desde que elas tenham créditos inscritos nas relações de credores da falida. Por outro lado, optando a Fazenda Pública pela via da execução fiscal, ou seja, não apresentado o incidente de classificação do crédito público, o valor penhorado, acaso existam ativos suficientes, será transferido para a ação de execução fiscal após o pagamento dos credores mais privilegiados na falência. Isto é, as penhoras no rosto dos autos deverão ser alocadas dentro da classe de crédito respectiva e participarão do rateio quando do pagamento dos demais créditos daquela classe. Todavia, de forma a garantir a isonomia entre os credores e a correta alocação da penhora na classe de crédito respectiva, para a anotação da penhora no rosto dos autos é imprescindível que ela atenda àqueles requisitos, quais sejam, (i) apresentar a CDA; (ii) indicar o valor do crédito atualizado até a data da quebra; e (iii) indicar a composição do crédito. 15. Assim, cabe à Secretaria anotar a penhora nos rostos dos autos e submetê-la à conclusão para análise do preenchimento daqueles requisitos, tão logo os autos retornem à conclusão, conforme trâmite normal. DOS PRAZOS Advirto que todos os prazos constantes da Lei de Falências são contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/05. Defiro a gratuidade de justiça à massa falida. Anote-se. À Secretaria para: A. Anotar a gratuidade de justiça deferida à massa; B. Cadastrar as Fazendas e intimar, via sistema, devendo ainda, se o caso, proceder ao cancelamento dos incidentes de classificação de crédito público eventualmente juntados os autos, nos termos do item 10 e do item 14. C. Cadastrar o(a) administrador(a) judicial e intimar para aceitar o encargo; D. Realizar as pesquisas patrimoniais nos termos dos itens 7, 8 e 9; E. Expedir o termo de compromisso do(a) administrador(a) judicial, nos termos do item 1; F. Expedir, com urgência, o mandado de arrolamento de bens e de lacração do estabelecimento, nos termos do item 6; G. Expedir o edital de intimação do(s) sócio(s) administrador(es) nos termos do item 12, caso necessário. H. Encaminhar esta sentença com força de ofício nos termos do item 13; I. Apresentada a relação de credores ou transcorrido o prazo em branco do edital de intimação do sócio, expedir o edital de publicação desta sentença e da relação de credores, nos termos do item 11. H. Anotar a penhora no rosto dos autos, nos termos do item 15. J. Por fim, libere-se o total bloqueado nos autos em favor da liquidante, referente a parte dos honorários fixados no processo de dissolução. Esclareço que o crédito remanescente deverá ser cobrado pela liquidante por meio de cumprimento de sentença em face do sócio. Publique-se. Registre-se.” O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao decretar a falência da sociedade empresária com base na informação prestada pelo liquidante de que não haveria ativos suficientes para quitação do passivo. Argumenta que “O liquidante judicial NÃO pode pedir falência sem verificar todos os documentos apresentados pelas partes, menos ainda sem falar dos itens que compõem ESTOQUE da empresa em questão e que poderiam, inclusive, arcar com todas as dívidas mencionadas em sentença.” Aduz ainda que “...se um advogado doente DESDE 17 DE FEVEREIRO DE 2025 não é suficiente para ter os prazos devolvidos ou o processo suspenso e se a sua própria doença o incapacitou de informar ao cliente da obrigação de pagar as dívidas, o liquidante não o fez e o juízo não expediu nenhum documento ou MANDADO para dar conhecimento ao agravante da obrigatoriedade de que efetuasse o pagamento não pode ser a falência a pena devida.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa no artigo 100 da Lei no 11.101/2005, que trata da falência e recuperação de empresas. O agravante invoca ainda princípios constitucionais de menor onerosidade e razoabilidade na condução do processo falimentar. Ao final, requer a tutela de urgência para suspensão do processo de falência e, ao final, o provimento do recurso para cancelamento da decretação da falência da empresa Polomaq Comércio de Refrigerações Ltda. Preparo no ID 75547171. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para a concessão da tutela recursal é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, o agravante alega que sua advogada encontra-se enferma desde fevereiro de 2025, o que teria prejudicado sua atuação processual. Argumenta ainda que a decretação da falência foi precipitada, pois não teria sido considerada a existência de bens móveis da empresa capazes de satisfazer o passivo, conforme documentos acostados nos autos. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, tal como observado pelo d. Juízo a quo, o processo de origem encontra-se na fase de liquidação da sociedade, sendo o liquidante o legitimado para conduzir os atos processuais, cabendo aos sócios, no caso o ora agravante, apenas o exercício de atividade fiscalizatória, sem protagonismo na movimentação processual. Ademais, não há nos autos qualquer prazo em curso dirigido especificamente ao sócio Natanael Lopes Paulino, inexistindo, portanto, risco de prejuízo que justifique a paralisação do processo. Com relação ao alegado adoecimento da patrona, embora relevante, e a quem deseja-se pronto restabelecimento da saúde, infelizmente, não tem o condão de suspender automaticamente o processo, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto ao agravante. Ressalte-se que não há qualquer mandado ou intimação dirigida ao sócio que justifique a devolução de prazo. Quanto à discussão de mérito relacionada à capacidade de pagamento dos débitos, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do caderno processual, o que se mostra inviável no estreito juízo de cognição sumária realizado apenas para o deslinde da liminar em agravo de instrumento. Ademais, não há demonstração cabal do pagamento dos débitos devidos pela sociedade empresária em liquidação como forma de obstar a decretação da falência. Dessa forma, pedindo-se as mais respeitosas vênias, mas não ficaram demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, por isso, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator